Tribunal: TJMT
Processo: 1031923-10.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031923-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), VITOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 616.046.383-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE DA SILVA PALHARES - CPF: 111.984.061-94 (TERCEIRO INTERESSADO), G. N. S. - CPF: 626.842.163-98 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. S. P. - CPF: 106.609.971-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BARBOSA - CPF: 282.254.739-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRESENÇA DE PREDICATIVOS PESSOAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DO DELITO – VÍTIMA IDOSA – FUGA APÓS A CONFIGURAÇÃO DO CRIME -
ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS -
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIDO – INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – GRAVIDADE DO DELITO – RISCO DE FUGA – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva fundamentada na gravidade do delito, gerando sentimento de insegurança e descredibilidade para com a justiça, aliada a fuga do paciente após constatar a morte da vítima, demonstram a necessidade da medida segregatória para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, preenchendo os requisitos do artigo 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar a medida segregatória, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte. Ademais, a prisão preventiva fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública não afronta o princípio da presunção da liberdade.

Não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando estas se revelam inadequadas e desproporcionais ao delito cometido, diante de sua gravidade e necessidade de repreensão severa do paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Vitor Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 04.10.2024 pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 3º, inciso II e 218, ambos do CP c/c com os artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003. No entanto, sua prisão foi relaxada na audiência de custódia.

Após o período das eleições municipais, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, a qual foi acolhida pela autoridade coatora e cumprida em 08.10.2024. Posteriormente, o pedido de revogação da medida foi indeferido pelo Magistrado.

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do CPP. Argumenta que a decisão carece de fundamentação idônea, pois a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, e que a gravidade do delito e o clamor social, por si sós, não justificam a prisão preventiva.

Afirma, ainda, que o paciente não possui histórico de periculosidade ou agressividade, não responde a inquéritos ou ações penais, tem residência fixa e não pretende evadir-se da aplicação da lei penal, visto que, mesmo tendo tido oportunidades para fugir, permaneceu na cidade, evidenciando a ausência dos pressupostos que justificariam a custódia cautelar.

Além disso, invoca o princípio da presunção da inocência, argumentando que, enquanto não houver trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não se justifica a imposição da prisão preventiva.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de outras

medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tudo a ser confirmado no mérito.

A liminar foi indeferida no Id. 251705181.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora no Id. 253005666.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 257357689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Ao analisar o ato firmado como coator (Id. 251311194 – págs. 59/82), constato que o Magistrado indeferiu a revogação da prisão preventiva reiterando os fundamentos que ensejaram sua decretação, vejamos:

“A defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do réu sob o argumento que não estão presentes os requisitos legais para o decreto prisional preventivo, corroborado ao fato de que o preso possui predicados pessoais favoráveis.

Todavia, com a devida vênia ao defensor peticionante, vislumbro que não assiste razão à defesa.

Inicialmente, consigno que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi decretada com base em dados concretos para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Vejamos:

“(...) Conforme se extrai dos autos o investigado praticou crime hediondo, de extrema gravidade, que culminou na morte de um idoso, corrompendo adolescentes à prática delitiva, praticou o delito de latrocínio com premeditação e crueldade, tudo com a finalidade de subtrair armas de fogos e munições, aparelhos celulares e carro da vítima, demonstrando grande desprezo pela vida humana.

Tenho que pontuar que o crime de latrocínio causa grande abalo social. Há, ainda, de se considerar que alguns dos delitos, em tese, praticados pelo investigado, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Considerando que o crime praticado pelo investigado desencadeia grande abalo social, principalmente em cidade pequena, onde as pessoas e os fatos se tornam plenamente conhecidos, como é o caso, sendo o decreto prisional uma forma de garantir a ordem pública.

A fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça, pela sociedade, posto que a prisão se faz necessária tanto para acautelar o meio social, abalado pelo crime repugnante, como também para a manutenção do prestígio e segurança da atividade jurisdicional, que é sempre posta à prova em casos como em baila, em que a sociedade espera uma resposta enérgica e célere.

Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscitam clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do representado.

Por fim, informa-se que as adolescentes L. D. S. P. e G. N. S. foram representadas nos autos 1002457-33.2024.8.11.0044, onde foi decretada a internação provisória delas, o que reforça a necessidade de segregação cautelar do investigado Vitor, ante a presente do fummus comissi delicti e periculum libertatis.”

Deste modo, não pondera a alegação da defesa de que não existiam nos autos dados concretos que justificassem a decretação/manutenção da prisão preventiva do réu.

Analisando os autos concluo que referidos requisitos persistem no presente caso, de modo que a mantenho inalterada aquela decisão pelos seus próprios fundamentos e a reforço com a citação da seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – MARCHA COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO FEITO – RÉU PRONUNCIADO – SÚMULA 21 DO STJ – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PERICULOSIDADE DO AGENTE PLASMADA EM SEU MODUS OPERANDI – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO ATÉ SER PRESO PREVENTIVAMENTE – RÉU ADVOGADO – ADUZIDA A INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR [ART. 7, V, ESTATUTO DO ADVOGADO] – ALMEJADA A TRANSFERÊNCIA OU PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO CONDIGNO – ORDEM DENEGADA. A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma atomizada, senão molecular e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não sendo lícito tê-la por simples soma aritmética dos prazos codificados. Pronunciado o réu, descabe excogitar em excesso de prazo, nos termos da súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da futura aplicação da lei penal [periculum libertatis], consubstanciada pela gravidade concreta do delito e pela fuga do réu, justificam a sua custódia cautelar. Não há ofensa à prerrogativa funcional, prevista no Estatuto da Advocacia, que impõe sejam os advogados recolhidos em sala de Estado Maior, quando determinada sua transferência para estabelecimento que atenda às exigências colimadas pela norma. (HC 161891/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017)

Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação de alteração fática que ensejasse na insubsistência da medida acautelatória, de maneira que seu pedido não merece acolhimento.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – Pretensa prática do delito de estelionato, por dezenove vezes – Prisão preventiva decretada no bojo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito – Inexistência de alteração da situação fática – Paciente que supostamente teria se ausentado do distrito de culpa – Pressupostos da custódia cautelar preenchidos – Manutenção da r. deliberação – Ordem denegada”. (TJSP, HC 211121962, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Solimene, j. 08.07.2015, sem grifos no original).

Com efeito, consigno que mesmo o réu possuindo predicados pessoas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, tais circunstâncias por si só não são aptas a lhe conceder a liberdade provisória. Isto porque, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso, ela deve ser mantida.

Por fim, assinalo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao caso pelos fatos e fundamentos desta decisão, bem como das demais decisões já proferidas nestes autos.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado VITOR SILVA DOS SANTOS por permanecerem presentes os requisitos que deram ensejo a decretação da prisão preventiva.”

Desta feita, não obstante os argumentos apresentados pela impetrante, verifico que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, apontando os elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

O crime de latrocínio diante de sua gravidade, aliada à forma cruel como foi cometido, demonstra a imprescindibilidade de reprovar a conduta do paciente e, assegurar a proteção dos cidadãos e, consequentemente garantir a ordem pública.

Embora a impetrante argumente que o paciente é primário e possua residência fixa, tais fatores, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

Ressalta-se que, conforme disposto nos autos, o próprio paciente admitiu a autoridade policial, ter

fugiu para outra cidade após constatar a morte da vítima, com o intuito de evitar sua responsabilização (interrogatório transcrito na decisão de Id. 251311193 – págs. 05/06), demonstrando a necessidade de ser decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, apesar das condições pessoais do paciente, elas não são causas de impedimento/revogação da medida segregatória, pois, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No que concerne ao princípio da presunção da inocência, o Superior Tribunal de Justiça assevera que, “
a imposição da constrição processual
em nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6.4.2021, DJe de 14.4.2021).

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação das cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, necessário salientar que estas devem ser compatíveis com a gravidade do crime e adequadas a sua repreensão.

No caso em tela, a prisão preventiva justifica-se não apenas pela existência de indícios de autoria e materialidade, mas também pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que inviabiliza a substituição por medidas mais brandas.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LATROCÍNIO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NECESSIDADE INTERROGATÓRIO DE COACUSADO – MATÉRIA AFETA AO OUTRO WRIT – NÃO CONHECIMENTO – ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PACIENTE QUE ATRAIU A VÍTIMA E COACUSADOS QUE EFETUARAM OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA APÓS OS FATOS – SEGREGADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INQUÉRITO ANTERIOR POR PORTE DE ARMA DE FOGO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A questão atinente ao interrogatório de corréu foi objeto do habeas corpus n. 1015255-32.2022.8.11.0000, cuja liminar foi deferida. À luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem, resta inviável, nesta via mandamental, a análise quanto às teses de negativa de autoria. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar da paciente se apresenta necessária em virtude da reiteração delitiva, da gravidade concreta do crime e da fuga. Deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois pouco após o cumprimento do alvará de soltura procurou novamente a vítima. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCRTJM “Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP). Em sede de habeas corpus, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade. A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, § 6.º, do CPP.”
(TJ-MT 10152423320228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 6.9.2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 9.9.2022)

Desta feita, tenho que a fundamentação da autoridade coatora é idônea já que, apontou os elementos para caracterizar a necessidade da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, preenchendo os requisitos do artigo 312 do CPP, não havendo constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego
a ordem requerida pela impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025